Tribunal: TJSP
Processo: 1013277-90.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – Compra e venda de bem móvel (aparelho celular) - Aplicação do CDC ao caso – Compra por meio do site da ré – Aparelho celular não entregue – Ré que, apenas nove meses após a compra, devolveu o valor pago pelo autor – Devolução que se deu após o ajuizamento da ação, mas antes da citação – Interesse de agir do autor

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS – Compra e venda de bem móvel (aparelho celular) - Aplicação do CDC ao caso – Compra por meio do site da ré – Aparelho celular não entregue – Ré que, apenas nove meses após a compra, devolveu o valor pago pelo autor – Devolução que se deu após o ajuizamento da ação, mas antes da citação – Interesse de agir do autor configurado, eis que o valor foi restituído de forma simples, bem como considerando que foi efetuado pedido de danos morais – Correção monetária devida desde o desembolso até a data do efetivo pagamento do valor principal ao autor – Juros de mora que não incidem sobre o valor principal do bem, eis que a rescisão, com devolução do valor pago, se deu antes da citação – Danos morais caracterizados, dadas as particularidades do caso – Dificuldade e excessiva demora na solução da questão de forma administrativa que extrapolam o mero dissabor cotidiano - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Correção monetária do arbitramento (súmula 362 do STJ) – Juros legais de mora a partir da citação, eis que se trata de relação contratual inicialmente existente – Ônus da sucumbência atribuído à ré - Recurso parcialmente provido.